Tribunal: TJDFT
Processo: 0738005-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPTU/TLP). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a expedição do formal de partilha com base na suspensão da exigibilidade dos débitos tributários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários, decorrente de parcelamento administrativo, é suficiente para autorizar a expedição do formal de partilha dos bens do espólio, ou se é necessária a quitação integral dos tributos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN) não se confunde com quitação.
4. Para a homologação da partilha e expedição do formal de partilha, exige-se a comprovação do pagamento integral dos débitos tributários incidentes sobre os bens do espólio, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa por parcelamento.
5. A certidão positiva de débitos com efeito de negativa apenas comprova a suspensão da exigibilidade, não o pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A expedição do formal de partilha, ressalvado o ITCMD, está condicionada à quitação dos tributos incidentes sobre imóvel do espólio, ainda que a exigibilidade esteja suspensa por parcelamento administrativo.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 50 659, § 2o; 664, § 5o; 995; 1.019, I; CTN, arts. 151, IV e VI; 192; 206; 158.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, Tema Repetitivo no 1.074: REsp 1895486/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 28/10/2022; TJDFT, Acórdão 1957611, 0706707-52.2020.8.07.0007, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/12/2024, DJe 31/01/2025; Acórdão 1920739, 0723897-10.2024.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, DJe 11/10/2024; Acórdão 1905145, 0709613-94.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2024, DJe 22/08/2024; Acórdão 1817393, 0744800-03.2023.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 07/02/2024, DJe 06/03/2024.